Tribunal: TJMT
Processo: 1021478-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021478-98.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), CATARINA RUARO BARBOSA - CPF: 571.904.701-82 (AGRAVADO), WILSON BRANDAO - CPF: 648.573.288-87 (AGRAVADO), MARCIANITA RUARO - CPF: 449.927.180-00 (AGRAVADO), VICENTE ZANATTA - CPF: 079.555.610-15 (AGRAVADO), JOAO CARLOS PEREIRA ANNES - CPF: 278.669.630-53 (AGRAVADO), MARIO CARRASCO LOMBARDI - CPF: 010.454.159-87 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO), FERNANDO MARTINS ALMEIDA - CPF: 031.867.362-26 (ADVOGADO), LEANDRO PEREIRA MACHADO DA SILVEIRA - CPF: 224.000.158-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DE R$ 13.320,00 (TREZE MIL E TREZENTOS E VINTE REAIS) APRESENTADO PELO EXPERT – PERÍCIA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUÍZO - RATEAMENTO – ART. 95, § 3o, DO CPC - HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Na hipótese, a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo MM. Juiz, devendo ser rateada pelas partes, nos termos do caput do artigo 95, do CPC.

Portanto, a teor do disposto no art. 95, do CPC, o adiantamento da remuneração do perito, em princípio, é obrigação de ambas as partes, observando-se a ressalva do § 3o, caso verificado que à parte agravada fora concedido os benefícios da justiça gratuita.

A Resolução no 232, de 13/07/2016, do CNJ e o art. 504 da CNGC-TJMT regulam as condições e fixam os valores dos honorários periciais no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do art. 95, § 3o, II, do CPC.

Sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução no 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1o e 2o graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito.

Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de perícias econômicas/contábeis, o valor de 630,00 (seiscentos e trinta reais) para Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos, podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada.

No caso, a perícia consiste na análise de apenas 09 (nove) contas poupança.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao valor sugerido pelo Banco Agravante, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.

Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO em face da decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca Primavera do Leste/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença no. 0006749-51.2014.8.11.0037, que rejeitou a impugnação aos honorários apresentados pelo perito e acolheu o valor por ele proposto de R$ 13.320,00 (treze mil trezentos e vinte reais).

Em suas razões, anota o agravante que o valor fixado a título de honorários periciais é exorbitante e fora dos padrões, pois os trabalhos a serem realizados não apresentam maior complexidade, de maneira que não se justifica o valor fixado na decisão recorrida, já que se trata da análise de apenas nove contas poupança.

Alega que o Juízo determinou de ofício a realização de perícia contábil, não havendo que se falar em sucumbência total do Agravante, termos do artigo 95, do CPC.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo sobre a decisão e, no mérito, seja dado provimento ao presente recurso, para reformar a decisão agravada, a fim de reduzir os honorários periciais para valor não superior a R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem ainda, a reforma da decisão agravada no que tange ao ônus do pagamento da perícia técnica, aplicando-se a norma processual civil vigente disposta no art. 95, do CPC.

O pedido de liminar recursal foi deferido parcialmente para suspender a parte da decisão recorrida que determinou ao agravante efetuar o depósito integral dos honorários periciais, até que esta situação seja analisada e decidida pela colenda Segunda Câmara Cível (ID 149364192).

Contraminuta da parte agravada (ID 148192673.).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública no. 583.00.1993.606239-4, que tramitou perante a 19a Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP, transitada em julgado em 24/08/2009, que, em ação movida pelo IDEC para a reposição de expurgos inflacionários em conta-poupança, relativa ao Plano Verão (1989), condenou a requerida, além de outras medidas, à restituição aos poupadores, com contas em cadernetas de poupança mantidas junto ao requerido, das diferenças de correção monetária expurgadas em razão dos planos econômicos, entre junho de 1987 e janeiro de 1989.

Tendo em vista a discordância dos cálculos apresentados pelas partes, a Magistrada a quo nomeou a empresa REAL BRASIL CONSULTORIA E PERÍCIAS LTDA para realização de perícia, determinando à Executada o depósito da verba honorária.

O perito nomeado aceitou o encargo e apresentou proposta de honorários no valor de
R$ 13.320,00 (treze mil trezentos e vinte reais), correspondentes a R$ 1.480,00 (mil quatrocentos e oitenta reais) por conta poupança objeto de análise.

Intimadas as partes, a Executada discordou do valor proposto e requereu a redução do valor dos honorários periciais em quantia não superior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que inexistem obstáculos ou dificuldades para a elaboração de simples cálculo aritmético para as contas postuladas nos autos.

Intimado para se manifestar acerca do pedido de redução, o perito manteve o valor originalmente proposto.

Ao analisar as manifestações, a Juíza a quo indeferiu a impugnação apresentada e homologou o valor dos honorários periciais, na forma proposta, ou seja, em R$ 13.320,00 (treze mil trezentos e vinte reais).

Inconformada, a parte Executada interpôs o presente agravo de instrumento, pugnando pela reforma da decisão.

Pois bem.

No que diz respeito à perícia, é entendimento consolidado que cabe ao juiz determinar de ofício a realização da mesma, de forma que no caso em discussão necessário se faz esclarecer a divergência entre os cálculos apresentados, caso dos autos.

Na hipótese, a produção de prova pericial foi determinada de ofício pelo MM. Juiz, devendo ser rateada pelas partes, nos termos do caput do artigo 95, do CPC.

Portanto, a teor do disposto no art. 95, do CPC, o adiantamento da remuneração do perito, em princípio, é obrigação de ambas as partes, observando-se a ressalva do § 3o, caso verificado que à parte agravada fora concedido os benefícios da justiça gratuita.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – HONORÁRIOS PERICIAIS – RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO – PARTE SOB O PÁLIO DA JUSTIÇA GRATUITA – ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – RECURSO PROVIDO. 1) Na forma do art. 95 do Novo Código de Processo Civil, os honorários do perito serão adiantados “pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”. 2) Se o responsável por metade de tal pagamento litigar sob o benefício da justiça gratuita, estará isento do pagamento de quaisquer custas e despesas processuais, enquanto perdurar a gratuidade, posto que, diante da interpretação do § 3o do art. 95 do NCPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição da República de 1988, os custeios deverão ser suportados por quem está obrigado a prestar-lhe a assistência judiciária, ou seja, o Estado. 3) Recurso provido.” (TJ-MG, AI no 10024042900175005 MG, 11a Câmara Cível, Relator: Marcos Lincoln, Julgado em 27/11/2017).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEGUROS. PLANO DE SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PERÍCIA CONTÁBIL. NECESSIDADE. HONORÁRIOS PERICIAIS. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CASO CONCRETO. 1. No caso concreto, considerando a significativa diferença entre os valores indicados pelas partes, bem como o fato de ambas se afirmarem credoras, mostra-se necessária a realização da perícia contábil determinada na origem. Peculiaridade do caso concreto. 2. Tendo a perícia sido determinada de ofício pelo magistrado, a verba honorária pericial deve ser rateada entre as partes, nos termos do art. 95 do CPC. 3. Hipótese, contudo, em que a parte demandante é beneficiária da gratuidade da justiça, devendo o exame, na parte da sua responsabilidade, ser custeado pelo Estado. Inteligência do art. 95, § 3o, do CPC. Recurso provido, no ponto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (TJ-RS, Agravo de Instrumento no 70076206861, Quinta Câmara Cível, Relatora: Isabel Dias Almeida, Julgado em 28/03/2018).

Lado outro, os argumentos apresentados pelo Banco Agravante, de se tratar de análise de baixa complexidade, de fato prosperam.

Porque, da análise dos autos, verifica-se que o trabalho realizado não demandará maior complexidade que a de costume para esse labor.

É cediço que na fixação dos honorários do perito, o juiz deve considerar o valor da causa, as condições financeiras das partes, a complexidade ou as dificuldades, bem como o tempo despendido para a realização do trabalho.

O trabalho do auxiliar da administração da justiça tem por regulamento maior o critério judicial, não estando, por isso, o magistrado na obrigação de fixar os honorários do perito de acordo com as tabelas editadas por entidades de classe, nem de arbitrá-los de acordo com o valor da causa.

Com efeito, as partes não estão obrigadas a anuir com a proposta de honorários periciais apresentada pelo expert e, caso considerada excessiva, deve ser reduzida dentro do patamar usualmente utilizado.

Por isso, sem desmerecer o trabalho exercido pelo perito judicial, constata-se que o valor apresentado não atende aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade.

Isso porque, embora inaplicável ao caso os valores trazidos no Anexo da Resolução no 232/2016 do CNJ, a qual fixa o valor dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de 1o e 2o graus, nada impede que tais valores sirvam como referencial para o arbitramento de honorários do perito.

Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de perícias econômicas/contábeis, o valor de 630,00 (seiscentos e trinta reais) para Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários acima de 4 (quatro) contratos, podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada.

No caso, a perícia consiste na análise de apenas 09 (nove) contas poupança.

Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos, e em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao valor sugerido pelo Banco Agravante, fixo o valor dos honorários periciais em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.

Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro profissional.

Neste rumo, trago os seguintes precedentes, inclusive desta Corte:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – FASE DE CONHECIMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. HONORÁRIOS PERICIAIS. REDUÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO INTIMANDO O PERITO PARA SE MANIFESTAR, E AINDA A NOMEAÇÃO DE OUTRO EXPERT. DECISÃO CASSADA. RECURSO PROVIDO. 1. Sendo os honorários periciais considerados elevados, deve o Juízo oportunizar sua redução, ou nomear outro expert para o encargo que se digne a realizar a perícia por preço mais módico. (TJPR - 16a C.Cível - 0037557-73.2018.8.16.0000 - Colorado - Rel.: Paulo Cezar Bellio - J. 12.12.2018) 2. Os honorários periciais devem ser fixados de forma a remunerar justa e adequadamente o trabalho do profissional, de acordo com a complexidade do trabalho a ser realizado, o tempo de execução, o local da prestação do serviço, a natureza, o valor da causa, a dificuldade dos quesitos, dentre outros. A redução só tem cabimento quando a quantia fixada não for condizente com as peculiaridades do caso concreto, tampouco com critérios de razoabilidade e proporcionalidade. 2. Recurso conhecido e desprovido. (TJPR - 16a C.Cível - 0045168-14.2017.8.16.0000 - Campo Mourão - Rel.: Luiz Fernando Tomasi Keppen - J. 13.06.2018)” (TJ-PR, AI: 0008511-05.2019.8.16.0000, Rel.: Des. Luiz Antônio Barry, 16a Câmara Cível, Julgado em 08/05/2019).

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PROCEDIMENTOS PÓS-CIRURGIA BARIÁTRICA - DETERMINAÇÃO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - HONORÁRIOS DO PERITO EM VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Tratando-se de perícia médica destinada à aferição se os procedimentos cirúrgicos pretendidos pela agravada são reparadores ou para fins estéticos, matéria que não demanda grande complexidade e em observância aos parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, deve ser reduzido o valor dos honorários periciais arbitrados na instância singular.” (TJ-MT, RAI no. 1000958-20.2022.8.11.0000, Relatora: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/03/2022)

Nestas condições, ante as peculiaridades da causa e parâmetros apresentados nos autos, é razoável que se determine a intimação do Sr. Perito Judicial para manifestar se aceita a redução dos honorários periciais para o montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos deste voto, sob pena de ser nomeado outro perito para realizar os trabalhos.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o rateio dos honorários periciais, devendo ser observado o art. 95, caput e § 3o, do CPC, e a redução dos honorários periciais para o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), bem como a intimação do Sr. Perito para manifestar sua concordância, sob pena de ser nomeado outro perito para a realização dos trabalhos, nos termos da fundamentação retro.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022